Tribunal: TJSP
Processo: 2038432-49.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 5a RAJ - Vara Regional das Garantias da 5a Região Administrativa Judiciária - Presidente Prudente;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Antonio Rodrigues Prates, preso em flagrante por receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O impetrante alega ausência de requisitos para a custódia cautelar, destacando a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Antonio Rodrigues Prates, preso em flagrante por receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O impetrante alega ausência de requisitos para a custódia cautelar, destacando a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita do paciente, além de sugerir medidas cautelares alternativas à prisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamentação adequada, destacando a organização dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
4. A decisão considerou a gravidade concreta dos delitos e a inadequação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública. 2. A primariedade e bons antecedentes do réu não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319.